Tribunal: TJPA
Processo: 0838981-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838981-10.2019.8.14.0301

APELANTE: THIAGO SILVA CARVALHO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA, BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838981-10.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: THIAGO SILVA CARVALHO

APELADO/APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB

APELADO/APELANTE: CITY ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO DE INVESTIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 308 DO STJ.

I) Recurso interposto por CITY ENGENHARIA LTDA não conhecido, por ausência de dialeticidade, tendo em vista a referência equivocada a processo estranho ao presente feito.

II) No mérito, apelação interposta por fundo de investimento credor (FIDC NP FORNECEDORES MB) improvida. Verifica-se que a negativa ou demora injustificada na baixa do gravame hipotecário, mesmo após provocação formal do consumidor, constitui causa suficiente para sua responsabilização ao pagamento dos ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. Aplica-se à hipótese a Súmula 308 do STJ, segundo a qual a hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia contra os adquirentes do imóvel.

III) Apelação do consumidor (THIAGO SILVA CARVALHO) provida. Evidenciado o sofrimento moral gerado pela ausência prolongada de baixa na hipoteca, apesar da quitação do imóvel, impõe-se o reconhecimento do abalo à personalidade. Jurisprudência do TJPA têm admitido a caracterização de dano moral nesses casos, dada a angústia e a insegurança jurídica vivenciadas pelo adquirente. Indenização fixada em R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros da Corte.

IV) Indenização moral devida de forma solidária entre os demandados. Sentença reformada parcialmente nesse ponto.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838981-10.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: THIAGO SILVA CARVALHO

APELADO/APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB

APELADO/APELANTE: CITY ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
três
Apelação Cível interposta por
THIAGO SILVA CARVALHO,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB
e CITY ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo de direito da
2
ª vara cível e empresarial de Belém em ação de obrigação de fazer movida
pelo primeiro apelante.

De início, tratou-se de ação manejada
pelo autor consumidor
sob o intuito de que
: 1) fosse realizada a baixa da hipoteca relativa ao financiamento do empreendimento, a qual onerava imóvel
adquiri
do;
2) fosse reconhecido
seu direito ao
recebimento de indenização por danos morais;
3) fosse reconhecido seu direito ao recebimento de lucros cessantes mensais estipulados em 0,5% sobre o valor pago no imóvel desde a data da assinatura do contrato; 4)

as construtoras fossem responsabilizadas ao pagamento de IPTU adimplido pela parte antes de ter podido ter a posse do bem.

A sentença
teve o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida para reconhecer a obrigação solidária das requeridas de promoverem a baixa da hipoteca do imóvel do autor em caráter definitivo. Bem como, condeno as construtoras requeridas solidariamente ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor pago pela autora, a partir do término do prazo de prorrogação da obra até a data da efetiva entrega do imóvel, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INCC. Rejeito o pedido de devolução de valores pagos de IPTU por tratar de obrigação
propter
rem. Em razão da sucumbência das requeridas no pedido principal, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais, devendo, ainda, ressarcirem ao autor as custas por ele adiantadas. Condeno os réus ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo
em 10
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2 do CPC.”

Apelação apresentada por
CITY ENGENHARIA LTDA (ID.
24896281),
onde afirma que a sentença merece reforma. Nesse contexto, afirma ser parte ilegítima para configurar no feito, vide não ter participado no contrato.

Apelação apresentada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB
(ID. 24896285), onde afirma que a sentença merece ser reformada para exclui-la da responsabilidade pela sucumbência. Nesse sentido, afirma que foi somente as incorporadoras que realizaram
os atos que ensejaram na ação.

Apelação apresentada pelo autor
THIAGO SILVA CARVALHO (ID.
24896287) onde afirma que a sentença merece
ser
parcialmente reformada para reconhecer seu direito a reparação moral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838981-10.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: THIAGO SILVA CARVALHO

APELADO/APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB

APELADO/APELANTE: CITY ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, deixo de conhecer da apelação apresentada por CITY ENGENHARIA LTDA (ID. 24896281), vide ter sido protocolada erroneamente. Nesse contexto, verifica-se que o apelo se refere a processo estranho ao presente (
0859368-46.2019.8.14.0301).

Portanto, inequívoco a falta de dialeticidade recursal.

Conheço das outras apelações cíveis, visto que p
reenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Em sede recursal, voltou-se os

dois
apelantes contra a sentença
que julgou parcialmente procedente a demanda contida em inicial. Vejamos, então, cada apelo, conforme ordem de interposição nos autos:

RECURSO APRESENTADO POR
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB

Em suma, a controvérsia do presente recurso circunda em examinar se a apelante pode ser responsabilizada pelo
ônus de sucumbência
.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

Examinando os autos, nota-se que
não
assiste em razão o fundo de investimentos ora apelante. Explico:

Conforme se depreende dos autos, o referido fundo apenas configura na lide por ser sido o agente que adquiriu o crédito de natureza imobiliária, sendo-lhe parte responsável
direito pela realização
da baixa da hipoteca. Entretanto, é inequívoco
que a parte ensejou a ação em razão da negativa de realizar a baixa na hipoteca,
visto que, quando provocada pelo consumidor para realizar a baixa na hipoteca, permaneceu inerte, dando-lhe causa a ação. Portanto, depreende-se que a parte também sucumbiu na demanda, a luz, inclusive, de não ter observado o previsto na Súmula nº 308 do STJ, a qual dispõe que
‘’a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel’’
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 384).

É também o que vêm compreendendo o presente TJPA em casos análogos. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE APELAÇÃO ANTE A DECISÃO DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. ATRASO IMOTIVADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS INDENIZÁVEIS. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. [...] 5. Quitada a dívida pelo apelado referente a sua unidade habitacional necessária é a baixa/cancelamento da hipoteca. Inteligência da Súmula nº 308 do STJ. [...] (2019.02893310-28, 206.403, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04,
Publicado
em 2019-07-18)

Portanto, não merece prosperar o apelo do fundo apelante. Vejamos, então, as razões recursais do consumidor que outrora ajuizou a ação.

RECURSO APRESENTADO POR
THIAGO SILVA CARVALHO

Em sede recursal, aduz o apelante que a
sentença
merece reforma para reconhecer seu direito a receber indenização moral pelo ocorrido.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

Examinando os autos, nota-se que assiste em razão o
consumidor apelante
. Explico:

Consultando os autos, verifica-se que mesmo diligenciando para ser beneficiado pela baixa na hipoteca, tal procedimento somente se efetuou após o ajuizamento da ação, segundo uma demora de mais de 1 (um) ano após o recebimento do imóvel.

Seguindo a isso, o presente TJPA têm reconhecido que a demora injustificada na realização da baixa da hipoteca seja por si abalo moral indenizável, vide construção de angústia no consumidor quanto a um gravame que não fora por si realizado sob u
m bem adquirido de alto valor e investimento.

Portanto, em casos análogos, têm-se reconhecido o dano moral indenizável.
Observemos
:

A
GRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. SÚMULA N. 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA MATÉRIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Santander Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que determinou a baixa da hipoteca sobre imóvel quitado e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais, além de impor multa diária em caso de descumprimento. Em conformidade com a Súmula n. 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia contra o adquirente do imóvel, sendo, portanto, obrigatória a liberação do gravame após a quitação do bem. Configura-se a responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira pela baixa da hipoteca e pelos danos morais decorrentes do atraso. A manutenção do gravame hipotecário sobre imóvel quitado por mais de cinco anos, mesmo após a prolação de sentença, caracteriza violação à dignidade do comprador, extrapolando os meros aborrecimentos e configurando dano moral. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 para cada autor, encontra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
[...]
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830035-83.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/
2024 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BAIXA NO GRAVAME DA HIPOTECA. A RESPONSABILIDADE É SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA NÃO RETIRADA DA HIPOTECA APÓS A QUITAÇÃO DO IMÓVEL. UMA VEZ QUITADO O PREÇO DO IMÓVEL, ASSISTE AO COMPRADOR DE BOA-FÉ O DIREITO À BAIXA DO ÔNUS HIPOTECÁRIO NA MATRÍCULA, VISANDO À ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO BEM, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 308 DO STJ. DANO MORAL. A RECUSA INJUSTIFICADA EM PROCEDER À BAIXA DO GRAVAME EXTRAPOLA AS BARREIRAS DO MERO DISSABOR, CONFIGURANDO DANO MORAL QUE MERECE REPARAÇÃO. CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE A INDENIZAÇÃO
MEDE-SE
PELA EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS VALORES QUE VEM SENDO ARBITRADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS SEMELHANTES. QUANTO À MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REQUERIDA PELA AUTORA, SUA TESE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, POSTO QUE O PERCENTUAL DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL COMO SEM QUALQUER FUNDAMENTO PRETENDEU. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867924-71.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/
2025 )

Desse modo, a sentença merece reforma, vide que o autor sofreu com abalo em sua personalidade que autoriza a estipulação de indenização moral. Nesse contexto, e conforme a jurisprudência consolidada do presente TJPA, fixo a indenização moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidas em r
esponsabilidade solidaria pelos demandados.

DIPOSITIVO

Portanto, e por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso apresentado por
CITY ENGENHARIA LTDA.
Não obstante
,
CONHEÇO dos outros dois apelos, dos quais NEGO PROVIMENTO ao apresentado por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FORNECEDORES MB e DOU PROVIMENTO ao apresentado por THIAGO SILVA CARVALHO.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025